Tribunal: STF
Processo: ARE 1352410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826/03, ART. 12) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. 



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA - APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NA RESIDÊNCIA E NO BALCÃO DA MERCEARIA DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO COM BALANÇA DE PRECISÃO - ACERVO PROBATÓRIO BASTANTE CONVINCENTE A ILUSTRAR A NARCOTRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU.



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante do farto conjunto probatório - consubstanciado pela apreensão de substancial quantidade de entorpecente, juntamente com apetrecho típico utilizado para mercancia (balança de precisão) e anotações de vendas -, inviável falar na aplicação do princípio in dublo pro reo.



    ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM VIRTUDE DO RÉU TER SIDO FLAGRADO COM APENAS COM MUNIÇÕES - TESE AFASTADA - DELITO QUE SE CONFIGURA À REVELIA DA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES E/OU DO FATO DELAS SEREM OU NÃO ENCONTRADAS COM A ARMA DE FOGO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - RATIO ESSENDI DA NORMA INCRIMINADORA QUE OBJETIVA A INCOLUMIDADE PÚBLICA POR MEIO DO CONTROLE DE ARMAS E ACESSÓRIOS E QUE INVARIAVELMENTE VEM A SER LESADA COM A CONDUTA, POR SI SÓ, DE POSSUIR OU PORTAR ILEGALMENTE ARMAMENTO E ACESSÓRIOS À MARGEM DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS - CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.



    I - O legislador em nenhum momento condicionou a penalização à quantidade de armas apreendidas ou de munições capturadas, e, bem ainda, que tais instrumentos venham ser apreendidos em um mesmo contexto fático que permita o alcance da sua finalidade. Então, pode ser um armamento isolado, uma só munição, ou vários deles, apreendidos em conjunto ou não. Isso é desimportante, até porque tais condutas são estanques e não dependem invariavelmente da existência da outra para sua persecução.



     II - O Estatuto do Desarmamento foi promulgado com o objetivo de disciplinar a aquisição de armas e munições em território nacional, bem como de regulamentar os registros e portes das armas de fogo que estão em posse de cidadãos comuns, buscando, em última análise, garantir a segurança da coletividade, motivo pelo qual, tratando-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, a ausência de potencial lesivo ou a apreensão em separado da arma e munições, a ponto de impossibilitar a sua ordinária utilização, não obsta a persecução e responsabilização criminal. 



    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28) - TESE AFASTADA - QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (MACONHA) - EXEGESE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DO § 2° DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUE AUTORIZAM DETERMINAR O DESTINO COMERCIAL DA DROGA E NÃO PARA O CONSUMO PESSOAL. 



    Demonstrada a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, consoante orienta o § 2° do art. 28 da Lei n. 11.343/06, indevida a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (TJSC, ACr n. 0009972-23.2016.8.24.0023, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 05.12.2017). 



    PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/06 - QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTES QUE INDICA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVAS DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA - PRÓPRIA NORMA QUE VEDA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NO CASO. 



    I - A expressiva quantidade de droga apreendida em poder do acusado é incompatível teleologicamente com o tráfico privilegiado, já que inerente nessas entranhas a dedicação à atividade criminosa, muito longe de se cogitar a casualidade do crime. 



    II - Ao dispor que o benefício previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 seria concedido apenas àqueles que não se dediquem a atividades criminosas, o legislador, inegavelmente, remete à ideia de que o infrator deva desempenhar atividade lícita e habitual, sendo o tráfico evento isolado em sua vida. 



    DOSIMETRIA - INSURGÊNCIA CONTRA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - APREENSAO DE GRANDE QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA QUE EXIGE MAIOR REPROVAÇÃO.



     I - A Lei n. 11.343/06 prevê que, no momento da fixação das penas dos crimes nela previstos, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade dos entorpecentes, bem como a personalidade e a conduta social do agente. 



    II - A maior exasperação da pena daqueles que traficam substâncias mais nocivas e/ou em maiores quantidades é inerente ao princípio da individualização da pena, na medida em que se trata de uma maior ameaça/lesão ao bem jurídico tutelado, exigindo, por óbvio, uma maior reprovabilidade. 



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE AFIRMA POSSE EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. 



    Nos moldes da Súmula n. 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 



    ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE - QUANTUM DA PENA NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO REGIME MAIS BRANDO, ALÉM DE EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CORRETAMENTE VALORADA - EXEGESE DO § 3° DO ART. 33 DO CP. 



    Mantida a pena privativa de liberdade acima de 4 anos de reclusão, inviável se mostra a fixação de regime inicial aberto, mormente quando presente, ainda, a negativação das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). 



    SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INVIABILIDADE - PENA INALTERADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. 



    Não se pode conceder substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu condenado a pena que supera 4 anos de reclusão, uma vez que não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do CP. 



    DETRAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO (LEP, ART. 66, III, C) - ADEMAIS, TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO É CAPAZ DE ALTERAR O REGIME PRISIONAL. 



    Verificado que o pedido relativo à detração visa única e exclusivamente a progressão de regime, compete ao juízo da execução penal a sua apreciação (LEP, art. 66, III, c).”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente